Tribunal: TJDFT
Processo: 0751512-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751512-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMONE CORREA FIGUEIREDO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Simone Correa Figueiredo em face da r. decisão (ID 66837195) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de LS&amp;M Assessoria Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 3/4/2025, foi prolatada sentença no processo de referência (ID 231588370, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator